Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-10.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PARCIAL CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS. PRECLUSÃO. CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A alegação de litigância de má-fé não foi suscitada, nem apreciada em primeira instância e, por isso, não pode ser conhecida nesta sede, sob pena de supressão de instância.
2. Nos termos do que dispõe o art. 435 e parágrafo único do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. (Acórdão 1329792, 07130562620198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2.1. O apelante não comprovou a impossibilidade de juntada dos documentos no momento oportuno (contestação), razão da não admissão dos mesmos nesta sede.
3. Na origem, o autor, aposentado por invalidez, nascido em 07/06/1974, atualmente com 50 anos (ID 65066985 – RG), ajuizou ação de ressarcimento c/c reparação por danos morais em desfavor de BANCO AGIBANK S.A.
4. Os pedidos foram julgados procedentes, declarada a nulidade dos contratos de empréstimo consignado de n. 1214442005, 1501306495, 1221784060 e 1228614190, determinada a cessação dos descontos relacionados aos contratos de empréstimo consignado respectivos, condenado o réu a restituir, em dobro todos os valores descontados relacionados àqueles empréstimos, correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso, SELIC a partir da citação, condenado ainda ao pagamento por danos morais no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), juros correspondente à SELIC desde a data do evento danoso (súmula 54 do STJ), primeira anotação indevida de empréstimo consignado (outubro de 2020), deduzida a correção monetária pelo IPCA entre a data do evento danoso e a data da sentença (súmula 362 do STJ), além do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixadas em 10% sobre o valor da condenação.
5. Nesta sede, o Banco apelante afirma i) legalidade da contratação digital; ii) impossibilidade de devolução em dobro dos valores descontados; iii) inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução da indenização.
6.Incumbe ao autor o ônus da prova mínimo quanto ao fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I do CPC) e, para ser acolhida, a pretensão deve estar acompanhada do mínimo de prova que a lastreie. 6.1. O autor apresentou seus extratos bancários referentes ao período de 10/08/2021 a 01/04/2022, nos quais não há registro do recebimento de nenhum valor correspondente aos empréstimos consignados registrados em seu histórico de empréstimos emitido pelo INSS. 6.2. Incumbe ao fornecedor, na forma do art. 14, §3o do CDC, comprovar a inexistência do defeito do serviço, o que não ocorreu no caso. O Banco não juntou documentos com a contestação e não se admite a juntada extemporânea de documentos sem a comprovação de impossibilidade de juntada no momento oportuno.
7. O apelante tem razão quanto ao pedido de definição da forma simples para a devolução das quantias indevidamente descontadas: não é caso de repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, CDC), já que a má-fé do apelante não restou comprovada. Os descontos foram indevidos, como já se reconheceu; mas tal não configura, automaticamente, o dever de se reconhecer a má-fé.
8. O apelante tem razão quanto ao pedido de afastamento da condenação por danos morais. Embora o reconhecimento do aborrecimento, do dissabor, não se pode ter como atingido aspecto existencial da personalidade do autor, não comprovada a alegada desordem financeira, o comprometimento da subsistência do autor, da família, do que decorre não se poder reconhecer danos morais (STJ. AgInt no REsp 1476632/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 08/09/2017).
9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para o fim de definir a forma simples para devolução dos valores e afastar a condenação por danos morais.